Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-46.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011874-46.2018.811.0003
RECORRENTE(S): ANGELA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 46897955) interposto por ANGELA MARIA DE SOUZA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45863965):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO LIXÃO – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO.
Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.
Em vista de o fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT, ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.
Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.
Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011874-46.2018.8.11.0003. RELATOR DES. MARCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 01/06/2020. Publicado em 15/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente sustenta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX, da Constituição Federal, sob a assertiva de que o acórdão recorrido padeceria de fundamentação quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida.
Ademais, alega violação aos artigos 3o, III e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a rápida adequação dos aterros sanitários aos preceitos da Lei n.12.305/10 teria ofendido direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, que teriam sido expulsos do local após o seu fechamento, sem a implementação de políticas públicas de capacitação profissional e reinserção no mercado de trabalho, e que houve tratamento desigual, na medida em que as verbas assistenciais foram pagas a apenas alguns catadores. Com esses argumentos, sustenta que o poder público teria praticado ato ilícito capaz de ensejar a reparação civil.
Por fim, alega ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve, in casu, cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide.
Recurso tempestivo (id. 46932969) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 46960970).
Contrarrazões nos ids. 48979999 e 50359474.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Tema 660/STF. Inexistência de repercussão geral. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em razão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal por ocasião do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida.
Quanto ao ponto, o acórdão impugnado registra que (id. 42546499):
“A Apelante pretende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.
Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).
Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente o pedido, se as provas produzidas forem suficientes para formação de seu convencimento.”
Sobre a questão, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria alegada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da argumentação recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão padeceria de fundamentação quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, o exame do acórdão recorrido demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à referida preliminar, senão vejamos (id. 42546499):
“A Apelante pretende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.
Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).
Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente o pedido, se as provas produzidas forem suficientes para formação de seu convencimento.”
Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Desse modo, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da preliminar arguida, o que obsta o seguimento do recurso ante a incidência da sistemática de repercussão geral (Tema 339), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão recorrido padeceria de fundamentação quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida. Contudo, Recurso Extraordinário não é via adequada para a análise de ofensas à legislação infraconstitucional, como a apontada acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Dano moral. Responsabilidade objetiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1200609 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...)” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018). (g.n.)
In casu, a análise das razões recursais evidencia que a alegada contrariedade aos artigos 3o, III e 5o, caput, da CF, fundamenta a pretensão de reparação civil em razão dos danos que teriam sido suportados pela Recorrente em razão da suposta prática de ato ilícito pela Administração Pública.
No entanto, para o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, especialmente os artigos 186, 187, 188 do Código Civil e a Lei de Resíduos Sólidos (12.305/10), o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII